Tribunal: TJDFT
Processo: 0716124-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716124-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO ANTONIO LEAL MAGALHAES IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Larissa Maria Lima Freitas, em favor de Bruno Antonio Leal Magalhães, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com referência aos autos n.o 0702027-75.2021.8.07.0011, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante (ID 92255873 do APF 0702027-75.2021.8.07.0011, consultados no PJE de 1a instância). No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante no dia 19/05/2021 pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Há notícia de que, em 06/09/2020, o paciente Bruno registrou ocorrência policial, na qual narrou que Thayane lhe telefonou e o ofendeu, gritando ao telefone e dizendo que, se ele a procurasse, ela iria matá-lo (ID 71643439 - Pág. 7 - dos autos MPU 0703015-33.2020.8.07.0011). Na mesma data, Thayane procurou a delegacia para esclarecer os fatos (ID 71643439 - Pág. 5 - dos autos MPU 0703015-33.2020.8.07.0011). Disse que namorou Bruno durante sete meses à distância e, em seguida, o paciente veio do Estado do Rio de Janeiro para morar com ela no Distrito Federal. Após duas semanas, Thayane terminou o relacionamento porque o paciente era instável e portador de transtorno bipolar. Afirmou que o paciente passou a lhe procurar insistentemente, lhe perturbando e causando constrangimento, razão pela qual requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram concedidas em seu favor, mas depois ela “abriu mão, por entender que não seriam mais necessárias”. Disse que, na data de 06/09/2020, ela entrou em contato com Bruno para pedir que ele não a procurasse mais, já que, nos últimos dias, Bruno teria aparecido na sua casa sem a comunicar, bem enviado mensagens de telefone e por redes sociais. Declarou que falou para Bruno que, se ele não parasse de procurá-la, iria reativar o processo da Lei Maria da Penha e tomar outras medidas. Thayane afirmou que acredita que Bruno possa ter entendido tal frase como uma ameaça, mas que não são verdadeiras as declarações de Bruno de que ela o teria ameaçado. Na ocasião, Thayane requereu a fixação de medidas protetivas de urgência, para que Bruno seja proibido de entrar em contato e se aproximar dela e de seus familiares. Em razão de tais fatos, em 07/09/2020, a MM. Juíza de Direito Substituta em Plantão aplicou ao paciente Bruno e em favor de Thayane as medidas de proibição de aproximação e contato com a vítima, familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (ID 25815790 - Pág. 16/18). O paciente foi intimado da decisão em 09/09/2020 por telefone (ID 71958037 - Pág. 1 – dos autos MPU 0703015-33.2020.8.07.0011). Houve o arquivamento dos autos da Medida Protetiva de Urgência n.o 0703015-33.2020.8.07.0011, sem notícia de instauração de inquérito policial. Em 19/05/2021, Thayane registrou ocorrência policial, narrando que o paciente Bruno passou a lhe mandar mensagens de celular, nos dias 07, 17 e 18/05/2021, insistindo para que ela reatasse o relacionamento. Disse, também, que, em 19/05/2021, Bruno ingressou na sua residência – onde mora com os pais - e afirmou que não sairia de lá. Destacou que Bruno estava aparentemente alterado, com falas desconexas, e dizia que não sairia do seu quarto, tendo os fatos sido presenciados pela mãe de Thayane. Acrescentou que falou que iria chamar a polícia, momento em que Bruno saiu do seu quarto e deixou a casa. Nesse momento, Thayane procurou a delegacia e registrou a ocorrência, dizendo que “tem muito medo de que Bruno lhe faça mal durante um surto, sendo que tem convicção de Bruno iria retornar à sua residência caso o mesmo não fosse preso” (ID 25815790 - Pág. 6). Os policiais localizaram o paciente Bruno em sua residência e o prenderam em flagrante, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006. O condutor destacou que “Bruno apresentava certa confusão, de modo que, a despeito de estar tranqüilo, não aparentava estar em estado normal. Bruno foi conduzido à delegacia, sem o uso de algemas, posto que não apresentou resistência” (ID 25815790 - Pág. 4). Em razão de seu estado de confusão mental, o paciente não foi ouvido na delegacia. O MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 92255873 do APF 0702027-75.2021.8.07.0011, consultados no PJE de 1a instância). Contra esta decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual alega que, no dia dos fatos, o paciente apresentou estado de confusão mental notório, sendo que é portador de transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão, e que faz uso de medicação diária controlada e acompanhamento médico mensal. Destaca, ainda, que a vítima não foi ofendida de forma física ou mental e que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, sendo que o paciente não tinha ciência da medida protetiva, foi até a residência da vítima pedir comida e teve a entrada franqueada pela genitora da vítima. Salienta que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e nível superior de escolaridade. Argumenta que o paciente preenche os requisitos para a fixação das medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico. Aduz que a prisão é medida excepcional, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar e que o paciente não oferece risco à ordem pública, devendo prevalecer a presunção de inocência. Tece considerações acerca da Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça sobre a necessidade de reavaliação das prisões, bem como destaca que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional dos presídios, indicando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, para que seja aplicado o monitoramento eletrônico. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Assim, a prisão preventiva passa a ser cabível apenas nos casos relacionados no artigo 313 do Código de Processo Penal, com a novel redação: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, ainda que seja cabível, em tese, a prisão preventiva com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Observa-se que é possível a decretação da prisão preventiva, em hipótese como a dos autos, para garantir a integridade física e psíquica da vítima, como garantia da ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima. Para tanto, faz-se mister aferir se a conduta do paciente possuía o condão de ofender ou colocar em risco a ofendida ou a ordem pública, a fim de verificar a presença, ou não, dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, os elementos do auto de prisão em flagrante evidenciam que o paciente descumpriu as medidas protetivas de proibição de contato e aproximação com a vítima, fixadas em 07/09/2020, pois entrou em contato com ela, por mensagem de telefone nos dias 07, 18 e 19/05/2021, além de que foi até a sua residência em 19/05/2021, onde insistia em ficar, em estado de confusão mental, falando coisas desconexas. Contudo, apesar da notícia de descumprimento das medidas protetivas, não se evidencia que, além da perturbação que a insistência do paciente possa gerar à ofendida, suas condutas impliquem em risco maior à sua integridade psíquica ou física. De fato, pelo que consta dos autos, não há nenhuma notícia de que o paciente já tenha, no momento ou anteriormente, ameaçado a vítima ou a agredido física ou verbalmente. Com efeito, no questionário de violência doméstica respondido pela vítima em 06/09/2020, esta respondeu negativamente a todos os quesitos referentes a ter sofrido qualquer tipo de ameaça ou violência física ou verbal pelo paciente. O único item relatado foi que o paciente teria efetuado telefonemas, enviado mensagens ou e-mails de forma insistente (ID 71643439 - Pág. 13/14 - autos MPU 0703015-33.2020.8.07.0011). Igualmente, consta que, em 02/02/2021, a Vara de origem entrou em contato com a vítima e esta declarou que “está tudo bem, que não ocorreu nenhum fato novo e que o ofensor Bruno não a procurou mais” (ID 82593669 - Pág. 1 - dos autos 0703467-43.2020.8.07.0011). Ademais, os prints da tela do celular juntados pela vítima (ID 25815790 - Pág. 14/15) revelam duas conversas do paciente, nas quais se observa apenas que o paciente quer conversar com a ex-namorada, ao que tudo indica respeitosamente, talvez no sentido de buscar uma reaproximação para tentar reatar o relacionamento, mas não se vislumbra, de imediato, nenhuma conduta ofensiva ou agressiva à vítima. Também na data dos fatos, a conduta do paciente limitou-se a entrar na residência da vítima e insistido em lá permanecer (sem informação de que tal entrada tenha sido com violência ou ameaça, já que a genitora da vítima afirma que “Bruno ingressou na residência se aproveitando do momento em que seu esposo estava também entrando em casa”). Mas, ainda assim, após a vítima dizer que chamaria a polícia, o paciente saiu da casa e foi para a sua residência, devendo-se ressaltar, ainda, que a ofendida afirma que o paciente estava com estado de confusão mental, a que atribui por possivelmente não ter tomado as medicações para o transtorno bipolar. Assim, em que pese o constrangimento que a conduta do paciente possa acarretar à vítima, em procurá-la e insistir em reatar o relacionamento, não se pode deixar de observar que não se evidencia que os atos tenham sido de maior gravidade, já que não há notícias de ameaças ou agressão. Dessa forma, ainda que os fatos possam, em tese, se amoldar a algum tipo penal, além do próprio crime do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, tudo indica que a medida extrema e excepcional da prisão preventiva parece desproporcional à conduta do paciente. De fato, não consta dos autos que o paciente tenha agredido a vítima verbal ou fisicamente e nem que ele chegou a ameaçá-la. Dessarte, como os fatos imputados ao paciente não extrapolaram a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva do paciente é desproporcional. Não obstante haja notícia de descumprimento das medidas já fixadas, conclui-se que, diante do contexto retratado, a integridade física e psíquica da vítima pode ser resguardada com a manutenção das medidas protetivas de urgência, sem prejuízo que o Juízo a quo fixe outras medidas que julgar necessárias ou até que volte a decretar a prisão preventiva do paciente em caso de ocorrência de fato superveniente. Assim, revela-se mais adequado manter as medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo de origem, a fim de conciliar a proteção à integridade física e psíquica da vítima e a concessão de nova oportunidade do paciente, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para conceder ao paciente Bruno Antônio Leal Magalhães a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento aos atos processuais, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem e de cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima fixadas pelo Juízo a quo, quais sejam: “- proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas pro qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, Whatsapp, e-mail, Facebook, Instagram e outros”, sob pena de decretação da sua prisão preventiva. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente Bruno Antônio Leal Magalhães, devendo ser intimado e advertido das medidas acima, sobretudo de que, no caso de descumprimento, poderá ser decretada a sua prisão preventiva, devendo, ainda, ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Intime-se a ofendida acerca da saída do paciente da prisão, bem como das medidas protetivas de urgência ora impostas, e, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do paciente, nos termos da Portaria-Conjunta 50/2016 – TJDFT (obs.: consta telefone da vítima no ID 25815790 - Pág. 25). Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador